Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-27.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004143-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), AROLDO MARCOS BERGO - CPF: 429.191.771-68 (AGRAVADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), APARECIDO VALENTIM BERGO - CPF: 434.199.509-00 (AGRAVADO), ARTUR CESAR BERGO - CPF: 581.554.141-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE IMÓVEL PENHORADO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA QUANTO À LOCALIZAÇÃO E À INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. MEDIDA ESPECÍFICA, ÚTIL E PROPORCIONAL. PROVIDÊNCIA DESTINADA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Prefeitura para fornecimento de dados cadastrais do imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a expedição de ofício ao Município, para obtenção de dados cadastrais do imóvel penhorado, pode ser deferida, ainda que não haja comprovação de recusa formal; e (
ii
) se, diante de controvérsia concreta quanto à localização do bem constrito, a diligência requerida revela-se necessária, útil e proporcional ao regular prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição de ofício ao ente municipal para obtenção de dados cadastrais de imóvel penhorado mostra-se legítima quando necessária à sua correta localização e individualização, especialmente em contexto de controvérsia acerca da exata identificação do bem.

4. Não configura diligência genérica ou exploratória a requisição de informação objetiva, específica e pertinente ao próprio objeto da execução, destinada a viabilizar o regular prosseguimento dos atos executivos.

5. A ausência de demonstração de recusa administrativa formal não constitui, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento da medida,
quando o contexto processual evidencia a utilidade objetiva e imediata da informação pretendida para a adequada individualização do imóvel e para a continuidade dos atos executivos.

6.
O CPC prestigia a cooperação processual, autoriza a adoção de medidas executivas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional e admite, no processo de execução, a requisição de informações em poder de terceiros, quando pertinentes ao objeto da constrição e ao interesse do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
de julgamento: “1. É legítima
a expedição de ofício a ente público detentor de dados cadastrais do imóvel penhorado, quando a medida se revelar específica, proporcional e necessária à individualização do bem constrito.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 139, IV, 772, III, e 797.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1036042-77.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, pub. 18.02.2026; TJMT, AI nº 1021133-30.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025, pub. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0000856-76.2007.8.11.0085, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que indeferiu o pedido de
expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Sinop/MT para fornecimento de dados cadastrais do imóvel penhorado, matrícula n. 6.823 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT.

Sustenta o agravante, em síntese, que a medida é necessária para a correta localização e individualização do bem, bem como para o regular prosseguimento da execução. Afirma que a avaliação do imóvel já encontrou dificuldades de identificação da área, que posteriormente foram apresentadas coordenadas geográficas, sobrevindo avaliação do oficial de justiça. Aduz, ainda, que, após a homologação do laudo e a designação de leilão, o executado suscitou vício quanto à localização do imóvel, o que ensejou a suspensão do ato expropriatório, razão pela qual buscou, sem êxito, obter extrajudicialmente dados mais precisos, requerendo então a expedição de ofício ao Município.

A tutela recursal foi indeferida.

Sem contraminuta (ID 350949367 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício à Prefeitura para o fornecimento de dados cadastrais do imóvel penhorado, a fim de viabilizar sua correta localização, individualização e o regular prosseguimento da execução.

No caso, não se está diante de diligência genérica, indiscriminada ou meramente exploratória. Ao revés, trata-se de execução antiga, na qual já se verificaram dificuldades concretas para a localização do imóvel penhorado, seguidas da posterior apresentação de coordenadas geográficas, da realização de avaliação, da impugnação do executado quanto à exata localização do bem e, por fim, da suspensão do leilão.

Nesse contexto, a requisição de dados cadastrais à Prefeitura revela utilidade objetiva e imediata para a adequada individualização do imóvel e para o regular prosseguimento da execução.

A ausência de prova de recusa formal do Município, por si só, não impede o provimento do agravo. Isso porque a análise do mérito evidencia situação processual mais ampla.

Há controvérsia instaurada acerca da localização do bem constrito, e a providência pleiteada mostra-se específica, proporcional e voltada à obtenção de informação objetiva, em poder de terceiro, necessária à efetividade da tutela executiva. Não se trata de transferir ao Poder
Judiciário incumbência
ordinária da parte, mas, sim, de viabilizar, por meio de ordem judicial pontual, o acesso a elemento informacional pertinente ao próprio objeto da execução.

O Código de Processo Civil prestigia a cooperação processual, confere ao magistrado poderes para determinar medidas executivas necessárias ao cumprimento das decisões e autoriza, no processo de execução, a requisição de informações a sujeitos indicados pelo exequente, sempre em atenção à efetividade do procedimento executivo. O próprio regime legal estabelece, ademais, que a execução se realiza no interesse do exequente.

À luz desse sistema, mostra-se legítima a expedição de ofício ao ente municipal detentor dos dados cadastrais do imóvel, quando tais informações se revelarem necessárias à individualização do bem constrito e à continuidade dos atos expropriatórios.

Nesse sentido:

“[...]
A exigência de diligência administrativa prévia junto aos entes destinatários dos ofícios não pode ser empecilho para o deferimento da medida, especialmente em diante do crescente óbice burocrático imposto por determinados órgãos/entes, os quais, não raro, condicionam o fornecimento de informações à apresentaç
ão de ordem judicial específica
.
5
. A jurisprudência admite a expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições privadas como medida legítima e proporcional à busca de ativos do devedor, mesmo sem prévia demonstração de indícios de existência de crédito ou tentativa extrajudicial frustrada. 6. O indeferimento da medida executiva pretendida compromete o princípio da efetividade da jurisdição e inverte indevidamente o ônus da obtenção de dados potencialmente restritos, cuja li
beração depende da via judicial
.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 10360427720258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 11/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)
.”

“[...]
A expedição de ofícios à Prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis visa à obtenção de informações oficiais e atualizadas indispensáveis à correta compreensão da situação registral e cadastral do imóvel, não configurando diligência inútil ou protelatória.

O indeferimento dessas diligências, em contexto de controvérsia relevante quanto à individualização do bem, compromete o contraditório e a ampla defesa, configuran
do também cerceamento de defesa
.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10211333020258110000, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2025)
.”

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, pois o indeferimento da expedição do ofício, nas circunstâncias específicas dos autos, acaba por criar obstáculo indevido à satisfação do crédito e à regular marcha da execução, especialmente quando a diligência postulada se mostra apta a esclarecer questão controvertida central à alienação judicial do bem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Sinop/MT, a fim de que informe, no prazo a ser fixado pelo Juízo de origem, os dados cadastrais disponíveis e pertinentes à individualização do imóvel, observados os limites da requisição ao estritamente necessário ao prosseguimento da execução.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026